Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-78.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DESPACHO Intime-se o requerente OSVALDINO XAVIER DE OLIVEIRA para, querendo, apresentar contrarrazões acerca da apelação interposta por UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED no ID (ID 76452619). Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102